Tribunal: TJES
Processo: 5015445-69.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015445-69.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESMAR ALVES DA SILVA
RECORRIDO: MVR DIESEL LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CONVERSÃO À ESQUERDA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA AO LADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5015445-69.2022.8.08.0012

Recorrente: ESMAR ALVES DA SILVA

Recorrido: MVR DIESEL LTDA

Relator:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

RELATOR -
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6007609).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

ESMAR ALVES DA SILVA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese,
culpa exclusiva da parte recorrida na ocorrência do evento danoso, razão pela qual
o recurso deve ser conhecido e provido, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais do recorrido.

In casu
, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva do recorrente e se é cabível a indenização por danos materiais.

O
Juízo a quo
julgou procedente o pedido da exordial, condenando o recorrente a pagar à parte recorrida indenização por danos materiais. Por via reflexa, julgou improcedente o pedido contraposto.

O recorrente alega que houve culpa exclusiva do recorrido no sinistro em comento, ao argumento de que este, ao efetuar a manobra de conversão à esquerda, não guardou uma distância mínima necessária para a conversão, vindo a colidir na parte lateral traseira de seu veículo, que já estava fazendo a manobra na sua faixa e à sua frente.

No entanto, ao analisar detidamente as provas produzidas no presente caderno processual, verifico que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva do recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência.

Com efeito, pela dinâmica do acidente, verifica-se que ambas as partes (recorrente e recorrido) almejavam a conversão à esquerda, sendo que o veículo do recorrente se encontrava na faixa da direita e o veículo do recorrido na faixa da esquerda. No entanto, pela posição dos veículos logo após o sinistro (ID 6007366), percebe-se que o automóvel do recorrente “invade” a pista do recorrido na esquerda, na tentativa de convergir, vindo a ocasionar o sinistro em comento.

Ora, é sabido que o Código Civil, em seu artigo 927, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem, deverá repará-lo.

Sergio Cavalieri Filho conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Do conceito acima, extrai-se que a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

De fato, o recorrente não conseguiu provar eventual culpa da parte recorrida na situação em apreço, já que o acidente aconteceu por sua culpa exclusiva, consoante sabiamente destacado na sentença de primeiro grau, devendo ser mantida a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e, por via reflexa, a improcedência de seu pedido contraposto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ESMAR ALVES DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)